Tribunal: TJBA
Processo: 8002063-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002063-04.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Advogado(s): CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI (OAB:SP290089-A) APELADO: MARIZE FERNANDES DE ALMADA Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por POSTALIS – Instituto de Previdência Complementar contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$15.617,83, limitado às parcelas vencidas indicadas em planilha, com atualização monetária e juros de mora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação monitória fundada em contrato com obrigações periódicas, é possível a inclusão das parcelas vincendas na condenação, nos termos do art. 323, do CPC. III. Razões de decidir 3. O contrato firmado entre as partes constitui obrigação de trato sucessivo, nos moldes do art. 323, do CPC, sendo possível a inclusão das parcelas vincendas não pagas no curso do processo. 4. A ausência de impugnação válida pela parte ré acarreta a presunção de veracidade dos valores apresentados pela autora. 5. A sentença, ao restringir a condenação às parcelas vencidas até a data da planilha, deixou de observar o disposto no art. 323, do CPC. 6. As parcelas vincendas devem ser incluídas na condenação, limitada aos encargos remuneratórios previstos no contrato, sendo vedada a antecipação de encargos moratórios antes do vencimento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "É possível a inclusão, na condenação em ação monitória fundada em obrigação de trato sucessivo, das parcelas vincendas até a efetiva quitação da dívida, desde que limitadas aos encargos contratuais remuneratórios e vedada a antecipação de encargos moratórios antes do vencimento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 373, II, e 700. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Cível nº 0015176-31.2021.8.16.0044, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, j. 30.09.2023. TJDF, Apelação Cível nº 0703971-23.2018.8.07.0010, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 20.08.2020. TJSP, Apelação Cível nº 1007224-79.2023.8.26.0126, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2024. TJMT, Apelação Cível nº 1006850-20.2022.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8002063-04.2024.8.05.0001; Recorrente: POSTALIS – Instituto de Previdência Complementar; Recorrida: Marize Fernandes de Almada; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando parcialmente a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator